Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE AUTOMÓVEL. CURATELADO. MELHOR INTERESSE. BEM RECEBIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DE VENDA VINCULADO À TABELA FIPE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alienação de bens de incapaz depende de autorização judicial e deve observar seu melhor interesse, conforme disposto nos arts. 1.748, IV e 1.750 c.c art. 1.781, todos do Código Civil (CC).
2. A tabela FIPE é utilizada como parâmetro médio dos veículos no mercado nacional. Em razão das diferenças existentes entre os automóveis, como estado de conservação, acessórios, quilometragem anual ou quaisquer outros elementos que os diferenciem, não é possível estabelecer que referida tabela deva ser observada rigorosamente, sem qualquer margem de negociação. Ademais, cuida-se de média de preço anunciado e não média de preço decorrente da venda efetiva. Ora, é de conhecimento geral que, normalmente, o vendedor, ao anunciar a venda de determinado bem, principalmente se usado, aumenta a sugestão inicial do preço para, posteriormente, ter margem de negociação com o potencial comprador.
3. No presente caso, desde a dação em pagamento, o carro encontra-se parado em contínua desvalorização e risco de deterioração pela falta de uso. Nesse sentido, conclui-se que sua alienação é mais benéfica ao curatelado, uma vez que não o utiliza e o seu valor será revertido em seu benefício. Por outro lado, condicionar que a venda seja feita pelo valor da tabela FIPE, a dificultará sobremaneira. Razoável, assim, a aplicação do patamar mínimo de venda em 90% (noventa por cento) do valor da tabela. A aplicação desse percentual preservará o melhor interesse do curatelado e viabilizará sua melhor negociação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.